Tribunal: TJMT
Processo: 1017418-90.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017418-90.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ANA CAROLINE AMORIM OLIVEIRA - CPF: 041.609.891-60 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DAS DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICAS E SUPLEMENTARES DO SEGURO DPVAT – COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – REEMBOLSO DEVIDO - VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE MANTIDA –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO

DESPROVIDO
.

O art. 3.o, III, da atual redação conferida à Lei 6.194/74, que regulamenta o Seguro Obrigatório DPVAT, modificada pelas Leis 11.482/07 e 11.945/09, prevê a possibilidade de a vítima de acidente de trânsito ser ressarcida das despesas de assistência médica e suplementares decorrentes do sinistro, desde que devidamente comprovadas.

Desse modo, ao contrário do que quer fazer crer a Seguradora Apelante, entendo que a Apelada logrou êxito em comprovar as despesas que contraiu em decorrência do tratamento médico realizado para reverter às sequelas deixadas pelo acidente de trânsito datado de 06/06/2020.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 355,40), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.o, artigo 85, do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1017418-90.2021.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Despesas Médicas Relativo ao Seguro Obrigatório DPVAT / DAMS
ajuizada por
ANA CAROLINE AMORIM OLIVEIRA,
julgou procedente o pedido inicial e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 355,40 (trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos) a título de reembolso das despesas médicas.

Ao final, condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, § 2.o, do CPC.

Em suas razões, a Seguradora alega que a nota fiscal no valor de R$ 53,06 (cinquenta e três reais e seis centavos) consta ‘
consumidor não identificado’
, motivo pelo qual não há que se falar em reembolso de despesas médicas.

Sustenta que o comprovante de pagamento anexado pela Apelada no valor de R$ 53,00 (cinquenta e três reais) não demonstra que o gasto tem relação com a lesão noticiada.

Afirma que não há prescrição médica para os itens Moph Derm 100 ml no valor de R$ 20,00 (vinte reais) e Espara Misser no valor de R$ 17,00 (dezessete reais), razão pela qual deve ser reduzido o valor de R$ 37,00 (trinta e sete reais) da nota fiscal anexada.

Por fim, assevera que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme regra geral disposta no § 2.o, do artigo 85 do CPC.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da sentença nos pontos debatidos.

Apesar de intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões (ID. 134530716).

Eis o relato necessário.

Cuiabá, 26 de julho de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022